Tribunal: TJMT
Processo: 0043506-53.2019.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0043506-53.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VITOR HUGO CANUTO PADILHA - CPF: 062.743.991-86 (APELANTE), GERSON GOMES DA SILVA - CPF: 002.848.758-30 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0043506-53.2019.8.11.0042

APELANTE: VITOR HUGO CANUTO PADILHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MERCANCIA CARACTERIZADA NAS PROVAS PRODUZIDAS – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE ALINHADA À CONFISSÃO EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
” [Enunciado nº 3 do TJMT].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0043506-53.2019.8.11.0042

APELANTE: VITOR HUGO CANUTO PADILHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Vitor Hugo Canuto Padilha
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 [
tráfico de drogas

privilegiado
].

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de final da semana, a serem fixadas pelo juízo da Execução Penal.

Nas razões recursais, a defesa postula a absolvição.

O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça reclamam o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0043506-53.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Vitor Hugo Canuto Padilha
, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006], consoante se extrai da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...)
No dia 26 de outubro de 2019, por volta das 3h15min, na rua Marechal Deodoro, no bairro Vila Rosa, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
Vitor Hugo Canuto Padilha
tinha em depósito
drogas
, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, a equipe Rotam 13, em patrulhamento pela rua Marechal Deodoro, no bairro Vila Rosa, visualizou um indivíduo, o ora denunciado
Vitor
, que ao perceber a presença policial, tentou se esconder da guarnição atrás de um veículo Pálio.

Diante da atitude suspeita do denunciado, os agentes realizaram a abordagem e encontraram com o denunciado o valor de R$ 140,45 (cento e quarenta reais e quarenta e cinco centavos), localizado no bolso de sua bermuda.

Ao ser questionado sobre o que estaria fazendo naquele local, o denunciado apresentou várias versões, as quais eram contraditórias, o que aumentou as suspeitas em relação a ele. Então, os policiais realizaram buscas no local e encontraram, no interior de um tijolo que estava em um muro,
quatro porções de substância análoga à cocaína. Ao ser indagado sobre o entorpecente, o denunciado confessou ser de sua propriedade e afirmou que estava realizando o tráfico de drogas no local
.

O laudo pericial (...) atestou que
as 4 (quatro) porções apreendidas
, de material de tonalidade amarelada, na forma de pó e grânulos, pesando
1,0g
(um grama), apresentaram resultado positivo para
COCAÍNA
, substâncias psicotrópica e entorpecente (...).

Em fase de interrogatório (...), o denunciado confessou estar realizando o tráfico de drogas, informou que a droga apreendida estava escondida no muro próximo de si e que vendia cada porção pelo valor de R$ 10,00 (dez reais). Informou ainda que o celular que estava em sua posse foi trocado por sete trouxinhas de ‘óleo’ (pasta base de cocaína) e que uma parte do valor que foi apreendido com ele é oriundo do tráfico de drogas.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, subsidiada pela apreensão de drogas, a confissão do denunciado, informando que realizava o tráfico de drogas, que vendia cada porção pelo valor de R$ 10,00 e que uma parte do dinheiro apreendido com ele é oriundo do tráfico, aliada ao fato do denunciado estar desempregado, revelam a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade aptas a ensejar à instauração do procedimento criminal.

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia
Vitor Hugo Canuto Padilha
, como incurso nas penas do
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT julgou procedente a denúncia para condenar
Vitor Hugo Canuto Padilha
pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, em sentença assim exarada:

“
Vistos, etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através de seu representante legal, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, ofertou denúncia em face de
VITOR HUGO CANUTO PADILHA
, brasileiro, solteiro, desempregado, natural de Cuiabá-MT, nascido em 08/05/2000, filho de Henrique José Padilha e Eronica Canuto de Menezes, portador do RG nº 21986905 SSP MT, residente e domiciliado à rua Marechal Deodoro, bairro Vila Rosa, Cuiabá-MT,
imputando-lhe a prática delitiva capitulada no artigo 33, caput, da Lei n°. 11.343/2006
, pelos fatos que ocorreram, em síntese, da seguinte forma:

Narra a denúncia que: (...).

Devidamente notificado, o acusado apresentou sua defesa prévia.

A denúncia foi recebida em 15/07/2022 (ID89873002).

Durante a instrução criminal, realizou-se o interrogatório do réu e as oitivas de duas testemunhas.

Em sede de alegações finais, o representante do Ministério Público, entendendo estarem comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia (ID 92304745).

Por sua vez, a defesa do acusado, requereu a absolvição do réu (ID 94818889).

Eis a síntese necessária.

Fundamento e
DECIDO.

Pretende-se, nestes autos, atribuir ao acusado
VITOR HUGO CANUTO PADILHA
, brasileiro, solteiro, desempregado, natural de Cuiabá-MT, nascido em 08/05/2000, filho de Henrique José Padilha e Eronica Canuto de Menezes, portador do RG nº 21986905 SSP MT, residente e domiciliado à rua Marechal Deodoro, bairro Vila Rosa, Cuiabá-MT
, a prática
delitiva capitulada no artigo 33, caput, da Lei n°. 11.343/2006
.

Em análise aos procedimentos realizados durante a persecução criminal, nada há que se possa ter comprometido o bom andamento processual, ou mesmo, que porventura tenha gerado alguma nulidade passível de observância ex officio.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo Pericial nº 3.14.2019.61376-01, restando-se incontestável que as substâncias apreendidas, se tratavam de
“COCAÍNA”,
as quais a época dos fatos eram e ainda são, de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, conforme se verifica da RDC n°. 13 de 26.03.2010, a qual regulamenta a Portaria n°. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusas nas listas E, F1 e F2, de substâncias proscritas.

No que concerne à
autoria do crime em questão
, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito:

A testemunha José Samuel de Oliveira, quando inquirido em juízo, relatou que: “(...) Que eu estava de serviço nessa noite com a equipe da ROTAM; Que nós estávamos em patrulhamento pelo bairro era madrugada; Que quando nós entramos nessa rua, tinha um palio branco parado e essa pessoa quando ela viu a viatura, ela escondeu, que achamos estranho; Que então verbalizamos e realizamos a abordagem nessa pessoa; Que fizemos a revista e não achamos nada, somente uma quantidade de dinheiro; Que começamos a perguntar o que ele estava fazendo ali, onde ele morava e ele entrou em contradição várias vezes (...); Que como achamos estranho o fato dele estar de madrugada em uma via, ter tentado se esconder, começamos a fazer uma varredura no local; Que procuramos (...), então eu localizei no muro algumas trouxinhas de substancia análoga a entorpecente; Que depois que achamos o questionamos de no e ele confirmou que estava vendendo o produto e que o dinheiro que estava no bolso já era fruto da venda; Que ele disse que o celular que ele estava era de uma troca de entorpecente que ele havia feito naquela noite (...); Que quando entramos na via, ele se escondeu atrás do carro, que achamos estranho (...); Que ele disse que havia comprado uma quantidade de entorpecente, dobrou ela e dividiu em porções menores para fazer a venda; Que ele disse que já havia feito a venda de algumas (...)”.

A testemunha Ageu Leal da Silva, quando inquirido em juízo, relatou que: “(...) Que durante o patrulhamento tático realizado naquela região, a equipe policial visualizou o suspeito, que ao perceber a presença da viatura, tentou se esconder atrás de um veículo; Que devido a fundada suspeita foi realizada a abordagem no individuo e com ele foi encontrado alguns valores trocados (...); Que realizada a entrevista policial ele entrou em contradição sobre o que estaria fazendo no local; Que ele apresentou várias versões; Que realizada uma varredura no local foi encontrado próximo ao local da abordagem, algumas trouxinhas de drogas, dentro de um tijolo (...); Que então o suspeito acabou confessando que estava realizando o tráfico no local e que o celular que ele tinha no bolso era oriundo de um usuário que trocou por drogas com ele (...); Que era bem tarde da noite (...); Que ele estava sozinho na rua (...)”.

O acusado Vitor Hugo Canuto Padilha, ao ser interrogado em juízo, relatou que: “(...) Que eu tive muito problema com droga (...), fui morar na rua (...); Que eu fazia esse ato para o meu consumo, eu vendia e usava; Que nesse dia a polícia me abordou, me pressionou e
eu falei a verdade, assumi que eu estaria usando e vendendo a droga;
Que eles me conduziram e me levaram (...);
Que eu me arrependo de ter praticado, foi um deslize
(...); Que fiz isso pelo vício (...); Que eram quatro porções (...); Que eu mais usava do que vendia;
Que eu vendia por dez, sete ou cinco reais (...);
Que eu ficava nessa, todos os dias (...), usando e vendendo (...); Que não tinha muito tempo, eu estava nisso a uma semana (...); Que eu já tinha vendido umas quando a polícia me abordou (...); Que o celular eu tinha trocado por droga naquele mesmo dia (...); Que eu vendia, comprova droga e usava (...)”.

Denota-se dos autos, que o acusado confessou a prática delitiva, onde afirmou que tinha muito problema com entorpecentes e que consumia e vendia drogas. Nesse sentido, relatou que estava vendendo entorpecentes por dez, sete ou cinco reais.

Ratificando sua confissão, nota-se que os policiais, os quais foram responsáveis por efetuar a prisão em flagrante do réu, foram ouvidos em juízo e, na oportunidade, relataram que encontraram os entorpecentes e que o réu assumiu a comercialização no momento da abordagem.

Com efeito, a confissão livre e espontânea do réu, alinhado com os depoimentos dos policiais, não deixam dúvidas quanto à sua autoria delitiva.

Denota-se, portanto, que a confissão judicial do acusado, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor probatório e serve como base à sua condenação, vez que guarda total harmonia com as demais provas produzidas.

A propósito vejamos os seguintes arestos: (...).

Desse modo, sopesando a confissão do acusado sobre os fatos, que se apresenta em perfeita consonância com as demais provas dos autos, é certo que a condenação pelo delito de tráfico é medida que se impõe.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu o núcleo do art. 33, caput, da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de tinha em depósito drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ISTO POSTO
e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado VITOR HUGO CANUTO PADILHA
, brasileiro, solteiro, desempregado, natural de Cuiabá-MT, nascido em 08/05/2000, filho de Henrique José Padilha e Eronica Canuto de Menezes, portador do RG nº 21986905 SSP MT, residente e domiciliado à rua Marechal Deodoro, bairro Vila Rosa, Cuiabá-MT
,
como incurso nas sanções do
artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006
(...)
”.

A materialidade do delito de tráfico de drogas está consubstanciada no laudo toxicológico, que apontou a apreensão de 4 (quatro) porções de cocaína, na forma de ‘trouxa’, pesando 1g (um grama) [Id nº 154576035 - Pág. 29-30].

Nas fases policial e judicial,
Vitor Hugo Canuto Padilha
confessou o cometimento do crime que lhe é imputado,
in verbis
:

Na delegacia:

“
Que nesta noite estava sentado em frente a sua casa, mexendo no aparelho celular, quando apareceu uma viatura da ROTAM e lhe abordou; Que estava na rua Marechal Deodoro, Vila Rosa, sozinho, próximo a sua casa; Que os policiais encontraram quatro trouxinhas de ‘óleo’, cocaína, escondidas no muro próximo de si;
Que confirma que essas cabecinhas lhe pertenciam e que estaria comercializando as mesmas, por dez reais cada uma
; Que o celular apreendido, Samsung, foi trocado por sete trouxinhas de ‘óleo’; Que estava também com a importância de R$ 140,45; Que uns trinta reais desse total foi adquirido com venda das trouxinhas, mas que o restante fez bico de frete;
Que afirma que ganhou uma porção de cocaína já faz algum tempo e resolveu vendê-las
; Que faz uso de maconha de vez em quando, mas que não se considera viciado; Que mora sozinho na casa alugada e que seus pais moram no bairro Morada da Serra; Que não estuda, nem trabalha e que não tem passagem criminal nem quando menor;
Que confirmou aos policiais militares da Rotam
que as drogas lhe pertenciam (...)
”.

Na audiência de instrução e julgamento:

“(...)
Eu tive muito problema com droga (...) há um tempo atrás e acabei até saindo de casa, fui pra rua e eu fazia esse ato assim, mas não pra ter um fim lucrativo assim, mas pro meu consumo de verdade,
eu vendia
, usava, e nesse dia, a primeira vez, eu nunca mexi com essas coisas (...), a polícia abordou eu e pressionando eu falei a verdade, assumi que aquela droga eu estaria ali usando e vendendo (...). Foi uma coisa que aconteceu antes e eu me arrependo de ter praticado (...). Era quatro porções de um grama (...), eu mais usava do que vendia (...)
”.

Em juízo, os PMs Ageu Leal Silva e José Samuel de Oliveira confirmaram que o réu confessou a propriedade e a comercialização dos entorpecentes,
in verbis
:

PM Ageu

“
Durante o patrulhamento tático, realizado naquela região, a equipe policial ali visualizou o suspeito, que, ao perceber a aproximação da viatura, tentou se esconder atrás de um veículo (...). Foi realizada a abordagem (...) e com ele somente foi encontrado algum dinheiro trocado, eu não lembro a quantia (...), realizada uma varredura no local foi encontrado, próximo ao local da abordagem, algumas trouxinhas de drogas dentro (...) de alguns tijolos (...).
Aí retornamos ao suspeito abordado e este prontamente ali acabou confessando que estava realizando o tráfico no local

e que o celular, que ele tinha no bolso, era oriundo de um usuário que trocou por drogas ali com ele
(...)
”.

PM José

“
Eu estava de serviço nesta noite com a equipe da Rotam e nós estávamos em patrulhamento pelo bairro, era de madrugada, e quando nós estávamos entrando nesta rua (...) e essa pessoa quando ela viu a nossa viatura, ela escondeu atrás do carro (...). A gente fez a revista pessoal e (...) achamos uma quantidade em dinheiro (...). Nessa varredura (...), eu localizei num muro, dentro de um tijolo, umas trouxinhas de (...) entorpecentes (...), depois que a gente achou (...), aí ele falou que estava lá vendendo aquele produto e
aquele dinheiro, que ele estava no bolso, já era fruto dessa venda que ele tinha feito
,
e um celular que ele tinha
(...)
trocado naquela mesma noite por algumas trouxinhas
de substância análoga a entorpecente (...)
”.

Em assim sendo, a autoria resta induvidosa pela confissão do apelante corroborada pelo depoimento em juízo dos policiais militares, que participaram da prisão em flagrante do réu.

Oportuno ressaltar que, a despeito da alegação de que as drogas não foram encontradas com o acusado, para a configuração do crime de tráfico não se exige que o entorpecente seja apreendido na posse direta do agente, bastando a comprovação de que o objeto ilícito era de sua propriedade e destinado à mercancia, como na hipótese.

No que se refere à tese de que o estupefaciente foi adquirido para consumo próprio e comercializado apenas pela necessidade de manutenção do vício, independentemente das razões que o levaram ao cometimento do delito, a simples condição de usuário não descaracteriza a traficância, haja vista a compatibilidade entre as atividades.

Deste modo, restando comprovadas a materialidade e a autoria, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão absolutória.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o apelo
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023